Tribunal: TJBA
Processo: 8056477-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056477-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: CELIA MARIA BRITO LESSA, ZILDA ALVES DE SOUSA BRITO, LICIA ALVES DE SOUZA BRITO, LINDINALVA ALVES DE SOUSA BRITO, SONIA BRITO ALMEIDA, FRANCISCO ALVES DE SOUSA BRITO Advogado(s): APELADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS 3 OFICIO DA COMARCA DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRAL. SENTENÇA DE USUCAPIÃO. IMPRECISÃO NA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. SOBREPOSIÇÃO COM MATRÍCULAS EXISTENTES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS PARA REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Apelação cível contra sentença que julgou procedente a dúvida registral suscitada pelo Oficial do 3º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas de Salvador/BA, ao analisar pedido de registro de sentença proferida na ação de usucapião nº 0142941-19.2004.8.05.0001. 2. O registrador apontou vícios formais no título judicial, como divergências na área do imóvel, imprecisão na sua descrição e sobreposição com outras matrículas ainda ativas. 3. No curso do processo, o Município de Salvador requereu ser intimado como terceiro interessado, mas teve seu pedido indeferido por ausência de demonstração de interesse jurídico direto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Salvador possui interesse jurídico a justificar sua intervenção no procedimento de dúvida registral; (ii) estabelecer se a sentença de usucapião, diante das inconsistências apontadas pelo Oficial, pode ser registrada no fólio real. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O procedimento de dúvida registral possui natureza administrativa e cognição limitada, voltando-se à análise da legalidade dos títulos apresentados à registro, não sendo via adequada para discussão de direito material ou de alta indagação. 6. A intervenção do Município de Salvador foi corretamente indeferida, uma vez que não demonstrou interesse jurídico direto sobre o imóvel objeto do registro, tampouco figura como titular de domínio, possuidor ou confrontante, nem indicou qualquer direito real incidente sobre a área usucapida. 7. O título judicial oriundo de sentença de usucapião, embora decorra de modo originário de aquisição da propriedade, está sujeito à qualificação registral, sendo dever do Oficial verificar sua adequação aos princípios registrários, especialmente o da legalidade, da especialidade e da unicidade. 8. A imprecisão na descrição do imóvel, a divergência de áreas (362,25m2 na sentença, versus 605,25m2 e 443m2 nos memoriais) e a sobreposição com lotes e matrículas preexistentes não canceladas configuram óbices intransponíveis à qualificação positiva do título, conforme exigem os arts. 225 e 226 da LRP. 9. O registro de sentença judicial não pode violar os requisitos legais ou os princípios registrários, sendo vedada a prática de atos que possam gerar duplicidade de matrículas ou insegurança jurídica no fólio real. 10. Eventual necessidade de ajuste nas informações técnicas ou retificação do título deve ser veiculada por meio de ação própria, e não no procedimento de dúvida, que não comporta dilação probatória nem debate sobre aspectos materiais da posse ou domínio. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8056477-83.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes CÉLIA MARIA BRITO LESSA E OUTROS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral - Conselho de Magistratura Procurador (a) da Justiça